Tribunal: TJSP
Processo: 1045970-94.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
MONITÓRIA – Ação instruída com notas fiscais e duplicatas mercantis não aceitas pela sacada, mas acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento de mercadorias – Documentos que constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC – Ré apelante questionou genericamente a comprovação da contratação e o recebimento das mercadorias, alegando ser precária a

Ementa:
MONITÓRIA – Ação instruída com notas fiscais e duplicatas mercantis não aceitas pela sacada, mas acompanhadas de comprovante de entrega e recebimento de mercadorias – Documentos que constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC – Ré apelante questionou genericamente a comprovação da contratação e o recebimento das mercadorias, alegando ser precária a identificação do suposto recebedor - Ainda que os canhotos das notas fiscais tenham sido assinados sem indicação do documento pessoal do recebedor, a petição inicial veio instruída com as notas fiscais de transporte com indicação da pessoa jurídica recebedora (terceira BEP VIA PACK BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.), que recebeu os pedidos para industrialização conforme pedidos constantes dos autos - Autora provou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela – Subsistência e exigibilidade do débito – Mantida a rejeição dos embargos ao mandado monitório – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa – Recurso desprovido.